Tribunal: TJBA
Processo: 8003731-69.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003731-69.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: IVANY CARVALHO IMPROTA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA Nº 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. TEMA Nº 1.428/STF. AUTONOMIA MUNICIPAL. LEI LOCAL COM PARÂMETRO DIVERSO. INOPONIBILIDADE. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a extinção de execução fiscal de crédito tributário no valor de R$ 2.597,79, por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema nº 1.184/STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. O agravante sustenta a prevalência da Lei Municipal nº 166/2023, que fixa o limite de um salário-mínimo para arquivamento, a impossibilidade de aplicação retroativa do precedente, violação ao contraditório e reformatio in pejus. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há quatro questões em discussão: (i) saber se os parâmetros da Resolução CNJ nº 547/2024 prevalecem sobre legislação municipal que fixa critério diverso para ajuizamento de execução fiscal; (ii) saber se o Tema nº 1.184/STF incide sobre execuções ajuizadas antes do julgamento do paradigma; (iii) saber se a modificação do fundamento jurídico da extinção configura violação ao contraditório ou reformatio in pejus; e (iv) saber se é cabível a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O STF, no julgamento do Tema nº 1.428 (ARE nº 1.553.607/RS, j. 20/09/2025), fixou que as providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais, com base no princípio constitucional da eficiência. A existência de lei municipal com parâmetro diverso não obsta a aplicação dos critérios fixados pela Resolução. 4 - Nessa mesma linha, o Fórum Nacional dos Juízes de Execução Fiscal consolidou entendimento na matéria ao editar o Enunciado nº 3, segundo o qual: "O art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ n. 547/2024, baseado no Tema 1184/STF, autoriza extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 sem movimentação útil há mais de um ano mesmo que exista lei municipal que fixa teto inferior para ajuizamento, uma vez que a hipótese da Resolução refere-se a ações já em andamento (Consultas 0005858-02.2024.2.00.0000 e 0002087-16.2024.2.00.0000)." 5 - O interesse de agir constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição (art. 485, § 3º, do CPC). O Tema nº 1.184/STF incide imediatamente sobre os processos em curso, conforme a eficácia imediata das normas processuais (art. 14 do CPC). O item 3 da própria tese prevê a faculdade de o ente federado requerer a suspensão do feito para adoção de providências administrativas. 6 - O Município foi intimado para se manifestar sobre a Resolução CNJ nº 547/2024 antes da prolação da decisão monocrática. A manutenção da extinção por fundamento jurídico diverso não configura reformatio in pejus, pois o resultado do julgamento permaneceu inalterado. 7 - Não se aplica a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, em atenção às particularidades do caso concreto e à faculdade conferida ao órgão colegiado pelo item II do Tema nº 1.201/STJ. IV. DISPOSITIVO 8 - Recurso a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 30, I, 37, caput, e 103-B, § 4º, I; CPC, arts. 9º, 10, 14, 485, III e VI, § 3º, 932, IV, "b", e 1.021, § 4º; Lei nº 6.830/1980; Lei nº 12.767/2012; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º, § 1º, 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 19/12/2023 (Tema nº 1.184); STF, ARE nº 1.553.607/RS, Rel. Min. Presidente, Plenário Virtual, j. 20/09/2025 (Tema nº 1.428); STJ, Tema nº 1.201, Corte Especial, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 06/08/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL n. 8003731-69.2022.8.05.0004, sendo parte Agravante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e parte Agravado IVANY CARVALHO IMPROTA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.